Tribunal: STF
Processo: Rcl 16460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE PEDIDO DE COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA. HIPÓTESE ESTRANHA AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIA CONHECIDA DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.